Tribunal: CARF
Processo: 13973.000359/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000359/2004-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.335 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SASSE ALIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto que impedem
a liquidação/execução do acórdão embargado deverão ser acolhidas como
embargos inominados para correção da decisão, mediante a prolação de um
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos modificativos, para sanar as inexatidões materiais contidas no
acórdão no 3001-000.621, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Dos autos
Este processo trata da controvérsia instaurada a partir da decisão da autoridade
tributária da unidade de origem da Receita Federal, que, após análise de pedido de ressarcimento
do contribuinte supracitado (fls. 02/05 e 12/16), reconheceu parcialmente crédito de PIS/PASEP
apurado sob o regime da não-cumulatividade, decorrente de operações com o mercado externo
no 1o trimestre de 2003 (vide análise registrada às fls. 98/110).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000359/2004-63
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

Em seu pedido, o contribuinte pleiteava crédito no valor de R$ 20.081,38. Após
proceder à análise, a unidade de origem da RFB concluiu que o direito creditório existente seria
de R$ 15.247,21. De acordo com o Despacho Decisório (fls. 109), a diferença é decorrente de
glosas efetuadas em créditos calculados em relação a Bens/Serviços Utilizados como Insumos,
Despesas com Energia Elétrica e Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos.
Irresignado com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 121/126), na qual, em síntese, questiona os critérios utilizados pela
autoridade tributária na determinação da base cálculo dos insumos geradores de crédito e pugna
que o entendimento adotado pela unidade local ofende o princípio da legalidade.
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão n° 06-18.247, fls. 129/140),
a colenda 3a Turma da DRJ/CTA (CURITIBA/PR), por unanimidade de votos, acordou em dar-
lhe provimento parcial, “para considerar indevidas as glosas das bases de cálculo dos créditos
de PIS (item 2.2.2 do despacho decisório, fl. 103), relativas a despesas com energia elétrica de
R$ 12.901,19, para o período de apuração 02/2003, e de R$ 12.694,09, para o período de
apuração 03/2003, e para que sejam mantidas as demais glosas explicitadas no despacho
decisório, devendo a Saort/DRF/Joinville-SC, promover o recálculo das compensações a serem
homologadas, em função do resultado do presente julgamento” (fls. 130).
Efetuado o recálculo determinado pela decisão de piso, o crédito reconhecido
passou a ser de R$ 15.669,54 (vide fls. 154/155).
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte resolveu interpor Recurso
Voluntário (fls. 145/150), o qual acabou distribuído a esta turma extraordinária. Nele, a então
Recorrente repisa os mesmos argumentos que veiculou em sua manifestação de inconformidade,
ou seja, que os critérios utilizados pela unidade de origem (e agora ratificados pela DRJ) na
determinação da base de cálculo dos insumos geradores de crédito ofendem a legalidade.
Em sessão de 22 de novembro de 2018, após deliberar acerca das razões trazidas
pela recorrente, este colegiado decidiu, por voto de qualidade, rejeitar a proposta de conversão
do julgamento em diligência, suscitada pelos conselheiros Renato Vieira de Avila (relator) e
Francisco Martins Leite Cavalcante, e no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso; decisão que restou consubstanciada no Acórdão de Recurso Voluntário
no 3001-000.621 (165/179).

Dos embargos
O processo foi então remetido à unidade de origem (Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Joinvile/SC) para execução do acórdão, ocasião em que, conforme registrado no
Despacho de Encaminhamento às fls. 185 dos autos, percebeu-se que no acórdão constavam
informações de outro processo do mesmo contribuinte: o de no 13973.000066/2005-67, que trata
de Pedido de Ressarcimento de Créditos da COFINS e teve Recurso Voluntário julgado na
mesma sessão em que foi proferido o acórdão no 3001-000.621.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

Despois disso, o processo foi devolvido a este e Conselho e encaminhado à
Presidência deste colegiado para que fosse avaliada a admissibilidade do Despacho de
Encaminhamento às fls. 185 como embargos.
Ao analisar o acordão no 3001-000.621, o ilustre Presidente da turma concluiu
haver um equívoco em sua formalização, já que as informações registradas no relatório do
acórdão não correspondiam àquelas constantes no despacho decisório do processo no
13973.000359/2004-63 (fls. 06/110), mas sim àquelas do despacho decisório do processo no
13973.000066/2005-67 (vide DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS às fls.
188/191).
Em virtude do constatado, o nobre Conselheiro Presidente acolheu os Embargos
Inominados opostos pela unidade local da RFB e os encaminhou para sorteio entre os integrantes
desta turma, já que o Relator e o Redator originais do acordão no 3001-000.621 não mais
integravam este colegiado. Os embargos foram então sorteados e distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da admissibilidade dos embargos
O Despacho de Encaminhamento emitido pela unidade local da RFB (fls. 185), no
qual foi apontada a existência de equívocos na formalização do acórdão no 3001-000.621, foi
admitido como embargos inominados pelo ilustre Presidente deste Colegiado, nos termos do art.
66, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Como se trata de
embargos inominados, para os quais o regimento não estabelece prazo para oposição, não há
tempestividade a ser aferida no presente caso.
Acerca da legitimidade para apresentação dos embargos, o douto Conselheiro
Presidente destaca o seguinte em seu despacho de admissibilidade:
Esclareça-se contudo que o despacho de fl.85 não se reveste das formalidades quanto
aos legitimados, conforme estabelece a regra regimental, § 1o, V do art. 65 do Anexo II,
do RICARF, visto que não foi encaminhado pelo Titular da Unidade, tampouco há
delegação de competência, no entanto estando caracterizado o erro material na
formalização do acórdão, cuja informação trazida no referido despacho foi
suficiente e relevante para possibilitar a constatação do citado equívoco e estando
expressamente consignado no Manual de Exame de Admissibilidade de Embargos,
de observância obrigatória no presente exame, que diante de um defeito na
formalização dos embargos inominados pode o Presidente da Turma ao concluir
que se trata de inexatidão material devida a lapso manifesto assumir a autoria dos
Embargos, acolhê-los como Inominados e determinar a sua inclusão em pauta de
julgamento, considero superada a questão, de modo a possibilitar a regular tramitação
do presente processo com vistas à solução do erro material constatado.
(grifo nosso)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

Estão, portanto, presentes os pressupostos para admissibilidade do Recurso.

2. Dos equívocos na formalização do acórdão e sua correção
Analisando o conteúdo dos autos deste processo, chego à mesma conclusão
registrada no despacho de admissibilidade, ou seja, de que se trata de um equívoco na
formalização do acórdão no 3001-000.621.
Vê-se que ambos os processos (este e o de no 13973.000066/2005-67) tratam de
pedidos de ressarcimento do mesmo contribuinte, os quais foram objeto de análise em um único
procedimento fiscal (cujo resultado encontre-se registrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
ENCERRAMENTO DA ANALISE FISCAL, às fls. 98/104), no qual foi aplicada idêntica
metodologia de apuração de créditos, a partir de documentos requeridos por meio das mesmas
intimações fiscais.
Logo no cabeçalho do TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DA
ANALISE FISCAL (fls. 98) é possível constatar que os dois processos, juntamente com outros
mais, foram analisados em conjunto. A partir do referido termo, constata-se também que a
análise do crédito nos dois processos baseou-se em documentos apresentados pelo contribuinte
em atendimento às Intimações SAORT/DRF/J01 n° 1351/2007, 1459/2007 e 47/2008 (fls. 23;
75/78 e 88/90, respectivamente) e a apuração dos créditos foi realizada a partir dos mesmos
critérios (item 4 do termo).
Ademais, com base no relatório do acórdão de recurso voluntário proferido no
processo no 13973.000066/2005-671, podemos inferir que as razões da inconformidade do
contribuinte contra o despacho decisório emitido no bojo daquele processo são essencialmente as
mesmas trazidas na manifestação de inconformidade apresentada nestes autos (fls. 121/126).
Observa-se também que, tanto naquele quanto neste processo, a DRJ decidiu que as glosas em
relação às despesas de energia elétrica eram indevidas. Por fim, constata-se que as razões de
recurso em relação à decisão de primeira instância são, em suma, iguais nos dois processos.
Portanto, como já consignado no início deste voto, entendo que houve um lapso
na formalização do acórdão no 3001-000.621, que não implica alterações nos fundamentos e
dispositivo da decisão, mas que demanda correção para que a unidade de origem possa promover
a execução da decisão. Diante disso, proponho que o referido acórdão passe a ter a seguinte
redação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RELATOR. DILIGÊNCIA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Rejeita-se a diligência proposta pelo Relator, de ofício, quando o Colegiado decide, por
voto de qualidade, pela sua imprescindibilidade, impraticabilidade ou irrazoabilidade
para o correto prosseguimento do feito e solução da lide, por ausência dos desígnios
necessários a sua realização.

1 https://acordaoscarf.carfdata.economia.gov.br/carf/pdfs/processados2/13973000066200567_5946660.pdf
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

[...]

Relatório

Pedido de Ressarcimento
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos (PER/DCOMP) de PIS/PASEP –
Mercado Externo, apurados sob o regime da não-cumulatividade, relativo ao 1o
trimestre do ano calendário de 2003, no valor de R$ 20.081,38 (vinte mil e oitenta e
um reais e trinta e oito centavos).
Intimação Receita Federal no 1351/2007
A fim de instruir o processo, a Receita Federal intimou a contribuinte a apresentar os
seguintes documentos:
1. Apresentar arquivos digitais de notas fiscais LRE e LRS, elaborados conforme
disposições da Portaria DRF/J01 n.° 35, de 18 de julho de 2005(1), referentes a todos os
estabelecimentos do contribuinte, matriz e filiais, relativos ao período entre o 4.°
trimestre/2002 ao 4.0 trimestre/2004 ;
2. Apresentar memória de cálculo dos créditos de PIS/PASEP do 4.° trimestre/2002;
3. Apresentar os Balancetes mensais que demonstrem as receitas e despesas declaradas
nos DACONs do período;
4. Apresentar demonstrativo das Despesas Financeiras de Empréstimos e
Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas Jurídicas utilizadas no cálculo dos créditos do
período;
5. Apresentar demqnstrativo dos Despachos de Exportações Diretas e Indiretas desse
trimestre, relacionando as respectivas notas fiscais de venda;
6. Apresentar Pedida de Ressarcimento de créditos de COFINS do 4.° trimestre/2004
via PGD PERDCOMP;
7. Apresentar cópia do Contrato Social de Sasse Alimentos Ltda.;
8. Apresentar cópia de documento de identidade do Sr. Errol Sasse, que subscreve os
pedidos.
O contribuinte apresentou os documentos dentro prazo estabelecido.
Intimação Receita Federal n° 1459/2007 e n° 47/2008
Posteriormente, o contribuinte foi intimado novamente para apresentar cópias simples
de diversas notas fiscais de saída e entrada do ano de 2003 a 2004, sob pena de ter seu
pedido de ressarcimento indeferido.
Atendendo a solicitação do fisco, o contribuinte apresentou as notas conforme
solicitado.
Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

Em suma, o fisco considerou que, sob a rubrica empréstimos financeiros e
financiamentos, não poderiam ser aproveitados créditos decorrentes de "atraso no
pagamento de títulos, em cartório ou diretamente aos fornecedores, as despesas sobre
contratos de câmbio e a faturização (a cessão de crédito na modalidade pro soluto, ou
seja, sem responsabilização do cedente dos créditos, ou mera "compra e venda" de
créditos, como se deduz claramente da leitura do art. 15, § 1°, inciso III, alínea 'd', da
Lei n. 9.249/95, que define serviço de factoring)", na medida em que não configurariam
"empréstimos nem financiamentos". Além disso, entendeu que os valores pagos "a título
de COSIP, multas, correção monetária e juros de mora", não poderiam compor a base de
cálculo do crédito nas faturas de energia elétrica, na medida em que "estranhos ao
fornecimento e consumo" do estabelecimento.
Por fim, entendeu que "despesas indiretas com pessoal — entre essas: alimentação,
transporte para o local de trabalho, cestas básicas, despesas com viagens, remédios,
uniformes e equipamentos de segurança — e despesas administrativas indiretas como
projetos de produtos, assessoria empresarial, honorários advocatícios, disposição final
de resíduos da produção, serviços e telefonia fixa e móvel e vigilância de seus
estabelecimentos, evidentemente não se enquadram no conceito de insumo e não podem
ser considerados para fins de apuração dos créditos de PIS/PASEP e COFINS
nãocumulativos".
Encerrou-se a análise do Pedido de Ressarcimento, de R$ 20.081,38, de que trata o
processo do contribuinte. Por ela, dado todo o exposto e em decorrência das
verificações executadas, concluiu-se que é de se reconhecer ao interessado o direito
creditório na monta de R$ 15.247,21 (quinze mil duzentos e quarenta e sete reais e
vinte e um centavos).
Despacho Decisório
Desta sorte, o presente despacho decisório, houve por bem, reconhecer
PARCIALMENTE o direito creditório postulado, para considerar o valor de R$
15.247,21 (quinze mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) como
o saldo dos créditos de PIS/PASEP, remanescente ao final do 1o trimestre de 2003,
passível de ressarcimento sem a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 52,
§5.°, da IN SRF n.° 600/2005, homologam-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Efetuadas as compensações, remanescem saldo devedor no valor original de R$
4.834,17.
Manifestação de Inconformidade
Em sede de sua manifestação de inconformidade, a recorrente traz, em suma, os
seguintes argumentos:
Créditos decorrentes de financiamento Primeiramente, a manifestante rechaça a
fundamentação do Despacho Decisório, que não poderia a Impugnante deduzir créditos
relativos aos juros pagos pelo atraso de pagamento de títulos ou pela cessão de crédito.
Aduz que, a norma que autorizou o crédito se referiu a empréstimos e financiamentos
da pessoa jurídica, conceito no qual, sem dúvida alguma, incluem-se os valores em
questão, pagos a título de juros, os quais implicaram em custo das atividades
operacionais da empresa. Acrescenta que, a lei, em sua redação original, não
estabeleceu a distinção pretendida pelo Auditor Fiscal.
Contribuição incidente sobre o custo total da energia elétrica consumida Por seu turno,
alega que, da mesma forma, os valores pagos a título energia elétrica não poderiam ter
sido restringidos à base de cálculo do ICMS, e que a lei não fez tal distinção, permitindo
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

ao contribuinte creditar-se da contribuição incidente sobre o custo total da energia
elétrica consumida.
A manifestante assevera que multas, juros e parcela COSIP são custos indissociáveis da
fatura de energia elétrica, integrando o preço pago pelo contribuinte, e, portanto, custo
empregado da sua produção.
Bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda
Ademais, alega que as demais despesas, consideradas indiretas pelo Auditor Fiscal,
igualmente, consistem em "bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda" e que conceito de insumo não poderia ser restringido
àqueles produtos e serviços que irão, efetivamente, compor o produto final. Trata-se, no
caso, como bem destacou o Auditor Fiscal, de despesas relativas à uniformes e
equipamentos de segurança, ao custo de desenvolvimento de produtos, assessoria
empresarial, entre outras, as quais, sem dúvida alguma, consistem em custos necessários
ao desenvolvimento das atividades da Impugnante.
Por fim, aduz que se o objetivo da concessão ao crédito da contribuição era o de dar
efetividade ao princípio da não-cumulatividade, desonerando o custo da produção, não
restam dúvidas de que a base de cálculo empregada pela Impugnante não poderia ter
sido desconsiderada, visto referir-se a despesas integralmente relacionadas a sua
atividade-fim, por isso, requer que seja deferido o crédito requerido.
DRJ/CTA
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente e recebeu a
seguinte ementa:
Acórdão 06-18.247 - 3a Turma ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PIS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS PERMITIDOS.
Dão direito ao crédito do PIS, no regime de incidência não-ciimulativa, os
insumos que, comprovadamente, forem aplicados diretamente no produto,
consumidos e/ou alterados no processo produtivo, podendo os créditos
correspondentes energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica serem descontados a partir de 10 de fevereiro de 2003.
RESSARCIMENTO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
FINANCEIRAS. FACTORING. ATRASO PAGAMENTO— DE TÍTULOS.
DESPESAS E DESAGIOS EM CONTRATOS DE CÂMBIO.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos a serem descontados do
PIS, as despesas financeiras decorrentes de factoring, de atraso no pagamento de
títulos, em cartório ou diretamente aos fornecedores, e as despesas e deságios
verificados em contratos de câmbio suportados pelo contribuinte, por não se
caracterizarem como despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos de pessoa jurídica.
Solicitação Deferida em Parte
Acrescenta que não há, no factoring, a rigor, empréstimo ou financiamento, mas mera
"compra e venda" dos créditos. Inexiste, então, empréstimo ou financiamento nesse tipo
de contrato, sendo descabido a contribuinte creditar-se das despesas financeiras
decorrentes.
Quanto aos alegados créditos de energia elétrica, contrariando o que afirma a autoridade
a quo, a DRJ aduz que “a partir das cópias da Dacon (fls. 16/18) [18/22], preenchidas
pela própria interessada, nota-se os valores informados como 'despesas de energia
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

elétrica' (item 04 da ficha 04) dizem respeito, justamente à base de cálculo do ICMS,
composta por itens ligados à energia elétrica (consumo; demanda; fatur. reativo —
Ufer; e encargo capac. emerg.), conforme se pode apurar a partir das notas-
fiscais/fatura de energia elétrica, cópias às fls. 88/89 [94/95]”. Dessa forma, concluiu
que a glosa feita pela Saort/DRF/Joinville-SC é indevida.
Por fim, entendeu por manter a glosa de aquisições em itens de bens/serviços utilizados
como insumos, no sentido de que os valores glosados não representam venda de
mercadoria para a interessada, mas tão somente empréstimo, com previsão expressa de
retorno ao legitimo proprietário, não podendo, pois, servirem de base para creditamento
do PIS. Destacou também, que a interessada não apresentou argumentos específicos
contra essa glosa, fazendo alegações genéricas sobre o conceito de insumo.
Conclusão do voto
Isso posto, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, para considerar
indevidas as glosas das bases de cálculo dos créditos do PIS, relativas a despesas com
energia elétrica no valor de R$ 422,33 (quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e três
centavos).
Recurso Voluntário
Após relatar brevemente os eventos fáticos transcorridos, a recorrente repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, quais sejam:
Despesas decorrentes de empréstimos e financiamentos
A recorrente discorda da DRJ, no sentido que, as despesas financeiras não se restringem
àquelas pagas a instituições financeiras ou relativas a contratos de mútuo, formalmente
realizados nos termos do Código Civil. Aduz que a norma que autorizou o crédito se
referiu a empréstimos e financiamentos da pessoa jurídica, conceito no qual, segundo a
mesma, sem dúvida alguma, incluem-se os valores em questão, pagos a título de juros,
os quais implicaram em custo das atividades operacionais da empresa
Bens e serviços utilizados como insumo
A ora Recorrente não trouxe, em suas razões de recurso, impugnação específica acerca
das glosas realizadas pela unidade de origem em créditos declarados como aquisições de
bens e serviços utilizados como insumo, as quais foram mantidas pela decisão de piso.
Por fim, requereu que seja recebido o presente Recurso Voluntário, dando-lhe integral
provimento, para o fim de que seja reformada a r. Decisão recorrida, com o deferimento
do crédito não autorizado pela Turma julgadora “a quo”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renato Vieira de Avila - Relator
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão que julgou parcialmente
procedente o Pedido de Ressarcimento de PIS/PASEP – Mercado Externo, apurados
sob o regime da não-cumulatividade.
Admissibilidade do Recurso
A contribuinte teve ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
07.07.2008, conforme Aviso de Recebimento - AR, nos termos do inciso II do parágrafo
2o do artigo 23 do Decreto 70.235 de 06.03.1972 (PAF), iniciando-se a contagem do
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

prazo para apresentação de recurso no dia útil subsequente, conforme artigo 5o, também
do PAF.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Verifica-se, pois, que a recorrente apresentou o competente Recurso Voluntário em
06.08.2008, conforme comprova o carimbo da DRF - JOIVILLE, logo, o recurso
apresentado é tempestivo ao prazo legal estabelecido no artigo 56 do PAF:
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.
Por fim, observo que, em conformidade com o art. 23B do Anexo II da Portaria MF n°
343 de 2015 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF), este colegiado é competente para apreciar o feito, tendo em vista que o valor
do litígio está dentro do limite estabelecido pelo dispositivo.
Argumentos de Defesa no Recurso Voluntário
Em breve síntese, foram apresentados, em sede de recurso, os seguintes argumentos:
despesas decorrentes de empréstimos e financiamentos.
Despesas decorrentes de empréstimos e financiamentos
A questão meritória relativa ao argumento da utilização das despesas decorrentes como
empréstimo e financiamento será analisada em momento processual adequado, vez que,
conforme a narrativa dos fatos a seguir, o encaminhamento a ser proposto será a
conversão em diligência para verificar a existência de insumos, alegados em narrativa a
parte deste argumento.
DOS FATOS
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento relativo à PIS/PASEP apurado
pelo regime da não-cumulatividade, referente ao período de apuração 1° trimestre de
2003, decorrentes das operações de exportação, no qual consta a indicação de um
crédito de R$ 20.081,38, O ilustre Auditor Fiscal responsável pela análise dos créditos e
respectivas compensações realizadas entendeu que, do valor de R$ 20.081,38, requerido
pela Impugnante, somente R$ 15.247,21 seriam legítimos.
A 3a Turma da DRJ/CTA apreciou a contenda, emitindo o Acórdão n.° 06-18.247, fls.
129/140, que deferiu em parte a solicitação do contribuinte, reconhecendo o erro de fato
na glosa efetuada na rubrica Despesas de Energia Elétrica do DACON nos períodos
02/2003 e 03/2003, abrindo-se crédito complementar da diferença em favor do
interessado no valor de R$ 422,33, totalizando o crédito reconhecido na monta de R$
15.669,54.
Como demonstrado, o direito creditório foi parcialmente provido pelos órgãos “a quo”,
argumentos tratados no Relatório acima. Diante disso, a recorrente busca o
reconhecimento de créditos na monta de R$ 4.411,84.
Da Conversão em Diligência
A recorrente está submetida ao PIS/PASEP não cumulativo e alega haver, em seu
favor, créditos decorrentes de insumos, consoante prevê o art. 3.o c/c o art. 5o da Lei
10.637/2002.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

Por este motivo, ante a alegada existência de documentos que comprovem haver
insumos não considerados na formação da base de cálculo, justifica-se a conversão em
diligência.
Como expresso em votos anteriores, alterei meu entendimento pela preclusão da juntada
de documentos fora dos limites temporais da impugnação.
Isto porque, o tema de instrução probatória, em especial, o momento da apresentação da
documentação para comprovação dos eventos ocorridos, é assunto controverso, com
critérios em definição, atentando, assim, à necessária segurança jurídica que deve
tornear a relação fisco contribuinte.
Ocorre que, em havendo desconexão entre os critérios interpretativos, e, em momento
processual administrativo recursal, se faz possível, como se tem entendido aqui, abrir a
possibilidade de o contribuinte, corretamente e de acordo com os critérios aceitos pela
autoridade fazendária, comprovar a existência do pagamento indevido, e, por
consequência, da existência do crédito, tal alternativa deve ser posta em prática.
Em sendo assim, deve o Estado aceitar esta complementação da prova, a fim de
satisfazer aos seus próprios critérios. Veja-se, não há oportunização para apresentação
de prova; mas sim, oportunização para complementação de prova, haja vista, pela
percepção do contribuinte, ter havido entendido que, com a disponibilização dos
documentos conforme o fez, estaria sanada a exigência.
Confira-se a lição do Conselheiro Cássio Schappo:
Ressalte-se, ademais, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
através do Acórdão 9303-005.065, de 16 de maio de 2017 (fls. 654/664), deu
provimento ao Recurso Especial do contribuinte, "com o retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito
passivo" (fls. 655), e para determinar "o envio dos autos à câmara baixa para
apreciação das provas carreadas aos autos, ainda que em sede de Recurso
voluntário" (fls. 659), pelos argumentos sintetizados na seguinte ementa (fls.
654), verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
ENFRENTAMENTO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão
recorrido, demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser
conhecido, consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015. Além disso, mesmo após complementada a decisão ora recorrida com
relação à ocorrência da preclusão para a produção de provas, pela via dos
embargos de declaração, não se caracterizou a hipótese de fundamentos
autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do julgado estando
correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da possibilidade
de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS
DOCUMENTAIS
NÃO
CONHECIDAS.
REVERSÃO
DA
DECISÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA
APRECIAÇÃO E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido Dos meios aptos à comprovação Os
meios aptos à comprovação do crédito pleiteado, vem sendo delineado pela
jurisprudência administrativa. Segue a orientação:
Acórdão 3301-001.985 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária DCTF
RETIFICAÇÃO LIVRO APURAÇÃO DE ICMS E DIPJ PROVA A
comprovação de erro no preenchimento de DCTF se faz pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam, ainda que na forma resumida para os contribuintes que optam pela
apuração do lucro na forma presumida, não sendo admitida a mera apresentação
de DIPJ, cuja natureza é meramente informativa, entretanto, uma vez
apresentado o Livro Apuração de ICMS verificase a possibilidade de
comprovação Do momento da para a apresentação dos documentos Uma vez
definidos os meios de comprovação do Erro material, urge delimitar os aspectos
temporais para a aceitação de documentos.
Para o bem da relação fisco contribuinte, o rigor formal da primeira leitura do
critério temporal, no qual o momento adequado, esgotaria-se com o transcurso
do prazo da apresentação da manifestação de inconformidade, estaria sendo
abrandado, conforme entendimento abaixo exposto, no qual documentos
acostados após a apresentação de recurso voluntário seriam ainda aceitos,
confira-se a decisão abaixo transcrita:
Acórdão 3402003.196 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária PARECER TÉCNICO.
JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de
Recurso Voluntário é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do
Decreto no 70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao
contrário, deve ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais
disposições no universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca
pela verdade material, a qual é aqui entendida como flexibilização procedimental
probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do novo CPC, o qual se aplica
subsidiariamente no processo administrativo tributário.
Dos meios aptos à comprovação
Os meios aptos à comprovação do crédito pleiteado, vem sendo delineado pela
jurisprudência administrativa. Segue a orientação:
Acórdão 3301-001.985 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária DCTF
RETIFICAÇÃO LIVRO APURAÇÃO DE ICMS E DIPJ PROVA A
comprovação de erro no preenchimento de DCTF se faz pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam, ainda que na forma resumida para os contribuintes que optam pela
apuração do lucro na forma presumida, não sendo admitida a mera apresentação
de DIPJ, cuja natureza é meramente informativa, entretanto, uma vez
apresentado o Livro Apuração de ICMS verificase a possibilidade de
comprovação Do momento da para a apresentação dos documentos Uma vez
definidos os meios de comprovação do Erro material, urge delimitar os aspectos
temporais para a aceitação de documentos.
Para o bem da relação fisco contribuinte, o rigor formal da primeira leitura do
critério temporal, no qual o momento adequado, esgotaria-se com o transcurso
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

do prazo da apresentação da manifestação de inconformidade, estaria sendo
abrandado, conforme entendimento abaixo exposto, no qual documentos
acostados após a apresentação de recurso voluntário seriam ainda aceitos,
confira-se a decisão abaixo transcrita:
Das Conversões em Diligência
A práxis processual administrativa considerada como apta à comprovação da existência
do crédito tributário, vem sofrendo, conforme se demonstrou, diverso tratamento ao
longo do tema, variando desde posições mais formalistas, na qual não há a possibilidade
de apreciação de documentos após o protocolo da manifestação de inconformidade, da
qual, repita-se, este conselheiro já fora adepto.
Precedente Análogo ao Caso
Em evolução, demonstrou-se que, além de polêmico, o tema vem se alterando para a
aceitação de documentos após o Recurso Voluntário, até o entendimento atual, cuja
compreensão se encontra na Resolução 3001-000.020, de relatoria do Conselheiro
Orlando Rutigliani Berri, que converteu o julgamento do caso em diligência nos
seguintes termos:
O recorrente apresentou DCTF e Dacon retificadora, informando este fato
quando da apresentação da manifestação de inconformidade. No seu entender,
com a apresentação dessas declarações retificadora estaria sanada a
irregularidade apontada no despacho decisório.
Entretanto, o acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido de
compensação sob o argumento de que o interessado não apresentou qualquer
elemento contábil que demonstrasse ter havido pagamento a maior ou indevido e,
deste modo, o recorrente não comprovou a liquidez e certeza do crédito
informado na DComp em questão.
Portanto, em síntese, o fundamento da decisão recorrida foi a falta de
apresentação de documentação probante satisfatória (escrituração contábilfiscal)
que corroborasse as informações apresentadas, notadamente, na DCTF
retificadora.
O interessado, quando da apresentação do recurso voluntário, afirma, com suas
próprias palavras, que houve erro quando do preenchimento da DCTF, razão pela
qual apresentou a retificadora da DCTF, juntamente com a Dacon, e, no seu
entender, seria suficiente para a solução do litígio uma vez que o fundamento do
despacho decisório seria apenas a inexistência de débito. Como o acórdão
recorrido proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA indeferiu sua manifestação de
inconformidade, agora pela falta de apresentação de documentação probante que
demonstrasse o seu direito, o recorrente apresentou esses documentos, que
entende serem suficientes para a devida comprovação do direito à compensação
solicitada. Requer a realização de diligência para o esclarecimento acerca do
crédito compensado, caso entenda-se necessário.
Assim, tem se encaminhado, nestes casos, oportunizar, ao recorrente, a apresentação dos
documentos necessários à demonstração da origem do crédito, pois, conforme descrito
na resolução de conversão em diligência:
Pois bem. Entendo que há razoável dúvida quanto à certeza e liquidez dos
alegados direitos ao crédito que o recorrente pretende compensar.
É certo que é condição indispensável à compensação de tributos a liquidez e
certeza do crédito, nos termos do que dispõe o art.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

170A da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional CTN).
Necessário, neste sentido, a comprovação cabal da existência desses supostos
créditos, o que pode ser demonstrados com base na análise da documentação
contábil fiscal do contribuinte.
Deste modo, visando propiciar a ampla oportunidade para o recorrente esclarecer
e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, concluo que o presente julgamento
deve ser convertido em diligência.
Desta forma, por entender que a mencionada retificação (DCTF e Dacon) levada
a efeito pelo recorrente, sinaliza com a possibilidade de acerto quanto ao correto
valor do indébito de Cofins, e, com isto, o reconhecimento da extinção do débito
tributário objeto da compensação, nos termos do inciso II do artigo 156 do CTN..
Proposta de Conversão em Diligência
Portanto, ante a tema que, por um lado, indica a existência de crédito por parte do
contribuinte, mas que, por desapego, até inconsciente, no que tange aos critérios
utilizados pelo fisco, a fim de aceitar a legitimidade dos créditos postos pela recorrente,
e, por outro lado, a possibilidade de o Estado negar crédito regular, faz-se justiça ao
pleito em perfazimento à orientação acima exposta, e por entender que este PAF não se
encontra em condições de julgamento, proponho sua conversão em diligência para:
intimar a recorrente a apresentar planilha explicativa da formação da base de cálculo da
contribuição, com a especificação segregada de quais bens e serviços são considerados
insumos. Ainda, que traga aos autos documentos comprovantes da tomada destes
serviços, tais quais notas fiscais, contratos, etc. Em complementação, que junte também,
a contabilização da tomada destes bens e serviços, apontando os respectivos
lançamentos em seus livros Razão e Diário.
Após a autoridade preparadora deverá preparar relatório, minudente e concludente,
acerca da formação da base de cálculo da contribuição, apontando todos os valores
incluídos em sua base de cálculo, segregando os insumos acima discriminados.
Em seguida, abra-se vista ao recorrente pelo prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo,
manifestar-se, findos os quais deverão os autos retornar a este Conselho Administrativo
para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Renato Vieira de Avila

Voto Vencedor
Conselheiro Orlando Rutigliani Berri - Redator Designado
Preâmbulo
Com a devida licença aos I. Conselheiros Relator e Francisco Martins Leite Cavalcante,
que entenderam que o caso sob exame é passível de conversão do julgamento do recurso
voluntário em diligência, tanto que a propuseram de ofício, posto que não tal intento não
foi suscitado pelo recorrente, passo a seguir e resumidamente esclarecer meu
entendimento contrário.
Da desnecessidade da diligência
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

De plano, entendo que todos os elementos necessários à formação da convicção deste
Colegiado encontram-se presentes nos autos; neste sentido cabe citar o artigo 18 do
Decreto 70.235 de 06.03.1972, que dispõe que a "autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis". Esclareço que, não obstante referido dispositivo faz
referência ao colegiado de primeira instância, entendo também aplicável a esta instância
recursal diante de eventual necessidade de esclarecimento de fatos necessários ao
julgamento da lide, o que, como já mencionei, não ocorre no presente caso.
Da fundamentação
O caso sob exame perpassa a questão que diz respeito à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, cuja delimitação do respectivo ônus depende a definição da maior
parcela das responsabilidades na relação jurídico-tributária.
Nesse contexto, é fato que a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, tratam do princípio fundamental do direito probatório,
segundo o qual "quem acusa e/ou alega deve provar", obrigação, diga-se, que abarca
tanto a autoridade fiscal, relativamente à demonstração da infração ensejadora do ilícito
tributário, a teor do prescrito na parte final do caput do artigo 9o do Decreto no 70.235
de 1972, quando determina que os autos de infração e notificações de lançamento
“deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”, quanto o contribuinte, cuja mesma
legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas pela
autoridade fiscal, conforme dispõe o inciso III do artigo 16 do referido diploma legal, ao
determinar que a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Porém, o caso sob exame é de repetição de indébito, impondo-se, entretanto, algumas
modificações, como a veremos a seguir.
É entendimento comezinho que nos casos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, é dever do contribuinte a demonstração da efetiva existência do
indébito, exigindo-se deste a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do pleito. Ou seja,
por óbvio, documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do
crédito; pois sem referida evidenciação, o pedido repetitório resta prejudicado na sua
origem. Não se duvide que as normas acima mencionadas, prevêem a realização de
diligências e mesmo perícias, por parte da autoridade fiscal, destinadas à verificação da
exatidão das informações trazidas pelos sujeitos passivos, mas é preciso deixar
evidenciado que referida previsão não se presta para suprir o ônus da prova que
incumbe as partes, posto que seu escopo é de ver elucidadas questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos trazidos pelo contribuinte/recorrente; em
outros termos, as diligências servem para esclarecer dúvidas específicas, e não para
determinar que a autoridade fiscal competente, diante da falta de comprovação da
existência de determinado crédito, venha suprir obrigação que cabia ao contribuinte.
Em regra, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. E tal
demonstração, no caso das pessoas jurídicas, muitas vezes está associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que o respaldem. Assim, para
comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar seu registro (escrituração formal e legal), mas também indicar a que
documentos este está associado; bem como é de fundamental importância, neste
contexto, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja
objetiva e clara suficiente para possibilitar a perfeita caracterização do negócio que
pretende demonstrar como existente de fato.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

Logo, me filio àqueles que entende que não é tarefa do julgador, ainda mais de instância
recursal, contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte no caso de um
pedido de restituição, compensação ou ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar
os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de
oficio; pois como já explanado, quem acusa deve provar, contextualizando os elementos
de prova que evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve
provar a existência do direito creditório, contextualizando os elementos e prova que
evidenciam o indébito.
Respaldado no entendimento acima expresso que convém salientar que não deve, diante
de um pleito repetitório apresentado, a autoridade fiscal diligenciar para fins de
verificar, de oficio, a existência do crédito pleiteado; pois as normas regulamentares de
regência da matéria faculta é a situação segundo a qual apresentado o pedido e
constatado que o contribuinte, por exemplo, demonstrou, por documentos e registros
contábeis individualmente associados, a origem dos créditos pleiteados, pode a
autoridade fiscal, se dúvidas remanescerem em relação a questões pontuais, demandar
por diligências para dirimir tais questões duvidosas, e não transferir para a autoridade
fiscal ou para o julgador administrativo a responsabilidade pela produção probatória
atribuída originariamente ao sujeito passivo no caso dos pedidos de repetição de
indébito. E é, com a devida vênia, isso que ocorreria nestes autos, se fosse acatada e, por
consequência, promovida a diligência proposta; pois, a meu ver, tal promoção, da forma
como pretendida, serviria para suprir irregularmente a omissão do contribuinte, o que
não é processualmente admissível, na medida em que o contribuinte é quem deveria ter
envidado esforço para comprovar/demonstrar/evidenciar que seu pleito é factível.
Dito isto, convém também trazer à discussão o recorrente tema que povoa as peças
recursais, qual seja, o da verdade material. É "lugar comum" as assertivas defensivas
pautadas no chamado "princípio da verdade material", segundo o qual é dever da
autoridade fiscal a busca da verdade real; nesse passo, cabe elucidar que não obstante o
fato de o processo administrativo ser informado pelo principio da verdade material, em
nada prejudica o que se expôs alhures. É dizer, referido princípio a busca da verdade
que ultrapassa a "verdade" dos fatos alegados pelas partes, mas para obter êxito em tal
desiderato impõe-se que referida "busca" ocorra num ambiente em que, efetivamente, as
partes atuem proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probundi. De outra
forma dizendo, este princípio dirige-se mais especificamente ao julgador administrativo,
autorizando-o a ir para além dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando estes
elementos induzem à suspeição segundo a qual determinados fatos ocorreram não da
forma como esta ou aquela parte alega, mas de uma outra qualquer, na medida em que,
como sabe-se, o julgador não está vinculado às versões das partes. Mas isto, à evidência,
nada tem a ver com propiciar, in casu, ao sujeito passivo recorrente, que tem o ônus de
provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de transferir para a autoridade fiscal que
analisa seu pleito repetitório, a obrigação por produzir prova que, do ponto de vista
estritamente legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pedido
desde sua formalização inicial. Ainda de outro modo dizendo, da mesma forma que não
é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e que se permita
posteriormente, em sede de julgamento e por meio de diligências, tal instrução
probatória, também não é razoável se aceitar que um pleito, in casu, repetitório, seja
proposto sem a minuciosa demonstração e comprovação da existência do indébito.
Por fim, cabe-me evidenciar, relativamente quanto aos documentos e feitos que o nobre
Relator visa obter com sua proposta de diligência à autoridade fiscal competente, que a
teor da legislação tributária, o que faz prova a favor do sujeito é, ex vi do artigo 923 do
RIR de 1999, a escrituração mantida com observância das disposições legais,
acompanhada dos documentos hábeis que atestem a ocorrência dos fatos nelas
registrados; pois, eventual escrituração contábil-fiscal, efetuada sem base nos
documentos que lhe dão suporte, é incapaz de atestar o que quer que seja, o que, por si
só, torna impossível a aferição da existência de quaisquer créditos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.335 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000359/2004-63

É como penso.
Da conclusão Com base em tais considerações, relativamente ao presente voto
vencedor, decidiu o Colegiado, por voto de qualidade, por rejeitar a proposta de
diligência aventada, de ofício, pelo Relator.
(assinado digitalmente)
Orlando Rutigliani Berri
Entendo serem essas as alterações necessárias para que a unidade de origem possa
realizar a execução da decisão proferida no acórdão no 3001-000.621.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
modificativos, para sanar as inexatidões materiais contidas no acórdão no 3001-000.621, que
passa a ter a redação acima indicada.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 208
DF CARF MF
Original